Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PACIENTE COM COMORBIDADES. HIPERTENSÃO ARTERIAL REFRATÁRIA A MEDICAÇÃO. ASMA. HEMIPARESIA DIREITA DESDE O NASCIMENTO POR ANÓXIA CEREBRAL. BAIXA ACUIDADE VISUAL. QUADRO SINTOMÁTICO APÓS O PROCEDIMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferida, parcialmente, a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: " A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Recentemente, foi editada a Portaria 426, de 16/09/2024 da SES-DF a qual estabelece, em seu art. 2o, que “O transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção programada no próprio território de residência.” Já o §1o dita que o referido transporte “destina-se a população usuária que demanda serviços de saúde referente a Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito do SUS e que não apresenta risco de vida, necessidade de recursos assistenciais durante o deslocamento ou de transporte em decúbito horizontal”. O relatório médico juntado aos autos de origem (ID 223173833) atesta que o agravante é portadora de doença renal em terapia substitutiva, e que não é possível a utilização do transporte público em razão dos riscos decorrentes do próprio tratamento. Além disso, é fato notório que, durante e após as sessões de hemodiálise, a paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Acrescente-se que tem as seguintes comorbidades: hipertensão arterial de longa data, refratária a medicação, asma, Hemiparesia direita desde o nascimento por anóxia cerebral e, ainda, baixa acuidade visual, o que acarreta grande dificuldade de locomoção. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo agravante o impossibilita de se locomover por transporte público regular, e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Ademais, as condições da paciente inserem-se no mencionado §1o do art. 2o da Portaria 426/2024-SES/DF. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça a agravante, no prazo máximo de dez dias úteis, o transporte de ida e volta entre sua residência e o local onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias indicados na prescrição médica, para que o agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas públicas, mediante apresentação oportuna de três orçamentos."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Frise-se ainda que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM 483/2014, modificada pela 1675/2018 assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado (art. 61, Inciso XI).
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que disponibilize a parte agravante, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, o transporte de ida e volta entre sua residência e a clínica onde realiza o tratamento, nos dias e horários indicados pelo médico assistente, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas públicas, mediante apresentação oportuna de três orçamentos. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VII. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.